Tribunal: CARF
Processo: 11543.720239/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.720239/2016-54
ACÓRDÃO
2402-013.493 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICENTE PAULO TOLEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 180.
Os recibos que se revestem de todos os requisitos legais são provas hábeis
e idôneas para comprovação das despesas médicas.
Em sendo exigida a comprovação do efetivo pagamento por parte da
fiscalização, não pode o contribuinte deixar de comprová-lo, nos termos da
Súmula CARF no 180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Suez Roberto
Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.493 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720239/2016-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11543.720239/2016-5, em face do acórdão no 12-100.647, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 09/13, em decorrência de apuração
da infração de dedução indevida de despesas médicas no exercício de 2014, ano
calendário 2013.
O motivo das glosas das despesas médicas informadas foram 1) ausência de
comprovação do efetivo pagamento do serviço prestado por Charles Tacasaki, Thais Farias e Ingrid
Tavares e; 2) não consideração da Sra. Maria Marta Toledo beneficiário como dependente do
recorrente quanto a OdontoScan, visto que a mesma apresentou declaração em separado, assim
como a despesa com o prestador CentroCor, que teve como paciente a Sra. Eliana Baldoco Toledo,
não dependente do recorrente; 3) ausência de documento comprobatório da despesa com São
Bernardo Saúde.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição de julgar improcedente a
impugnação uma vez que não há, de fato, comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas, dispensando de ementa conforme Portaria RFB no 2.724 de 2017.
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a dedutibilidade das despesas
médicas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

Da Comprovação da despesa médica dedutível

Sustenta a recorrente que a apresentação de recibos médicos são suficientes para a
comprovação da despesa médica dedutível.
Primeiramente, cumpre salientar que a justificativa trazida pela fiscalização quando
do lançamento, para a glosa das despesas médicas foi:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.493 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720239/2016-54
3

A análise dos requisitos do recibo médico decorre da própria legislação (Lei no
9.250):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Ainda, saliento a previsão da Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.493 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720239/2016-54
4

Da análise dos recibos médicos apresentados percebe-se que há a descrição do
serviço prestado, com identificação de data, assinatura, carimbo, inscrição no conselho, CPF e
endereço do prestador, bem como Nome e CPF do beneficiário, preenchendo os requisitos da
legislação.
Todavia, no casos dos autos deixou a contribuinte de comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas, com relação às despesas com Charles Tacasaki, Thais Farias e
Ingrid Tavares.
Quanto ao processo relacionado a estes gastos, que teria sido acolhida a
dedutibilidade pela DRJ, trata-se de fato distinto, visto que naquele somente foi exigido os dados e
o recibo de pagamento, enquanto que neste se exige também a comprovação do efetivo
pagamento dos valores.
Desta forma, e diante do previsto na Súmula CARF no 180, não merece reparo a
decisão recorrida.
Com relação às demais despesas deduzidas sem que os beneficiários fossem
dependentes do recorrente, considerando que o recorrente não se insurge especificamente
quanto a este fato, mas sim que as mesmas foram comprovadas por recibos de pagamento,
entendo por manter a decisão recorrida:
Com relação à despesa com o prestador OdontoScan, a Fiscalização motivou a
glosa pelo fato de a Sra. Maria Marta Toledo haver apresentado declaração em
separado. De fato, a nota fiscal emitida pelo prestador, no valor pleiteado pelo
contribuinte, consta da fl. 24 do dossiê fiscal, processo no 10010.023296/0416-91,
e identifica que o serviço foi prestado em Maria Marta Toledo.
Da mesma forma, a nota fiscal emitida pelo prestador CentroCor Cardiologia, fl.
21 deste processo, informa que a paciente foi a Sra. Eliana Baldoco Toledo, que
também não figura como dependente do contribuinte na DIRPF/2014.
Portanto, como a dedutibilidade de despesas médicas na declaração de
rendimentos restringe-se àquelas próprias dos contribuintes e de seus
dependentes, assim informados na declaração de ajuste anual, e as citadas
despesas foram efetuadas em terceiros, não dependentes do contribuinte na
referida declaração, conclui-se que tais despesas não são passíveis de dedução,
devendo, pois, ser mantida a infração.
Quanto à despesa médica com o prestador São Bernardo Saúde, no valor de
R$2.099,79, a autoridade fiscal motivou a exigência no fato de o contribuinte não
haver apresentado comprovante da despesa com valor discriminado por
beneficiário, como foi intimado a fazê-lo. De fato, o comprovante de rendimentos
juntado nas fls. 10 e 11 do dossiê fiscal identifica o valor total glosado, mas não
atende à determinação da Fiscalização acerca da discriminação por beneficiários.
Como já foi abordado neste Voto, para o ano em análise somente são passíveis de
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.493 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720239/2016-54
5
dedução as despesas próprias do contribuinte, uma vez que este não informou
dependentes na DIRPF/2014.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 68
DF CARF MF
Original